Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. BITCOIN. RESPONSABILIDADE. FORNECEDORES. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE. STATUS QUO ANTE. VALORES. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS.

1. A atividade comercial concernente à intermediação e negociação de criptomoedas deve ser dirimida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que as partes se amoldam ao conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (arts. 2o e 3o), em que a responsabilidade civil dos fornecedores é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.

2. O "esquema de pirâmide” ou “pirâmide financeira” é um modelo fraudulento de negócios, que consiste na formação de uma cadeia de pessoas que são atraídas por promessa de lucros fáceis ao indicar novos clientes, que fazem parte da base da pirâmide, e cujos investimentos mantêm a estrutura em funcionamento por alguns meses, até que venha a ruir pela falta de novos investidores. Assim, apenas o criador, e no máximo um pequeno grupo de envolvidos, acaba realmente enriquecendo.

3. A ilicitude do contrato, mediante a captação de recursos decorrente de pirâmide financeira, com a promessa de alta rentabilidade, deve ser reconhecida com a consequente nulidade da avença, nos termos do art. 166, inc. II, do Código Civil. E em razão da nulidade do contrato, as partes deverão ser restituídas ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil.

4. Somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo. Ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.